Tribunal: TJBA
Processo: 8004490-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8004490-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e outros

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ILIDIDA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. NULIDADE D
O TÍTULO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL CAPAZ DE MACULAR A VALIDADE DA EXAÇÃO
.

LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO.
ART. 142 DO CTN.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS FISCAL. REGULARIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO QUE SE MANTÉM HÍGIDO.
PERDAS E QUEBRAS DE ESTOQUE. APLICAÇÃO NAS INFRAÇÕES RELATIVAS ÀS OMISSÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS. PORTARIA 445/1998, ALTERADA PELA PORTARIA 159/2019. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA. FATO NOTÓRIO. VERDADE MATERIAL. OBSERVÂNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCEDIMENTAL. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 2,05% PARA
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPERMERCADOS.
RESSARCIMENTO DE DESPESA. SEGURO-GARANTIA. INVIABILIDADE. FACULDADE DA PARTE EMBARGANTE. NÃO INTEGRAÇÃO COMO DESPESA PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ADMISSIBILIDADE
NA HIPÓTESE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
8004490-13.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator